Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-98.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA ANDRADE DA SILVA - CPF: 044.045.731-97 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.o
1002658-98.2017.8.11.0002
,

proposta em seu desfavor por
ANDREIA ANDRADE DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação; bem como, diante do não comparecimento injustificado da parte autora na audiência de conciliação, aplicou-lhe multa no valor de 2% (dois por cento) do valor dado à causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença pugnando pela relativização da revelia, defendendo que “
a ausência de defesa da recorrente não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado
”.

Alega acerca da regularidade do apontamento do débito, mencionando que “
o apelado apenas pretende auferir uma vantagem totalmente indevida
”, sendo “
incontestável que a restrição foi realizada de forma legítima, haja vista que essa apenas foi realizada em razão de haver no cadastro do apelado faturas em aberto
”, não havendo que se falar, ao caso, em indenização por danos morais.

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, haja vista não apontar o erro da decisão judicial combatida. Ainda, defende a procedência do pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
é flagrante que as Razões, sobremaneira confusa, não ataca, especificamente, os fundamentos lançados na sentença testilhada [...]a peça recursal praticamente repete todo o tema antes levantado na contestação. Portanto, não há, verdadeiramente, razões recursais, pois, como antes afirmado, apenas faz remissões à peça defensiva; nada acresceu
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária n.o 1002658-98.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação; bem como, diante do não comparecimento injustificado da parte autora na audiência de conciliação, aplicou-lhe multa no valor de 2% (dois por cento) do valor dado à causa.

Pois bem.

Alega a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, por débito no valor de R$ 106,82 (cento e seis reais e oi tenta e dois centavos) oriundos do suposto contrato n.o 0247762229 entabulado com a ré.

Ocorre que a apelada menciona que nunca realizou contrato com a empresa de telefonia ré, desconhecendo a relação da qual originou o suposto débito que ensejou a negativação de seu nome.

Devidamente intimada, a empresa de telefonia ré deixou transcorrer o prazo in albis, deixando de apresentar qualquer documento capaz de comprovar a relação existente entre as partes aqui em litígio.

Assim, deixou a empresa de telefonia de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobreveio a sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a empresa de telefonia apelante o presente recurso, refutando as alegações autorais bem como requerendo seu provimento. Juntou ao seu recurso
prints
de suas telas sistêmicas bem como faturas de supostas utilização dos serviços, sem, contudo, juntar o contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas prints e faturas supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021